Tribunal: TJPA
Processo: 0002089-35.2014.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002089-35.2014.8.14.0003

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em face do Município de Alenquer, visando à cobrança de crédito não tributário, referente à multa ambiental. O Município apresentou exceção de pré-executividade, alegando inépcia da petição inicial, ilegitimidade passiva e prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a prescrição do crédito não tributário objeto da execução fiscal; e (ii) estabelecer se o pedido de reconsideração no processo administrativo tem o efeito de suspender o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição para cobrança de multas ambientais segue o prazo de cinco anos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), aplicando-se o Decreto nº 20.910/1932 para créditos de natureza não tributária.

4.

O pedido de reconsideração formulado no âmbito do processo administrativo não suspende o curso do prazo prescricional, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

5.

Na hipótese dos autos, constatou-se que o crédito foi inscrito em dívida ativa após transcorridos mais de cinco anos da decisão administrativa definitiva, configurando, assim, a prescrição do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Exceção de pré-executividade acolhida. Execução fiscal extinta por prescrição.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para cobrança de multa ambiental é de cinco anos, conforme Decreto nº 20.910/1932.

2.

O pedido de reconsideração no processo administrativo não suspende o prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.105.442/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 1ª Seção, j. 09.12.2009.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de APELAÇÃO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, nos autos da
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ALENQUER
.

Historiando os fatos, o Estado do Pará ajuizou ação de execução fiscal em face do Município de Alenquer visando a cobrança de dívida não tributária referente a multa ambiental, conforme certidão de dívida ativa de fls. 05.

Citado, o Município de Alenquer apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, inépcia da petição inicial; ilegitimidade passiva do Município e prescrição, pugnando, ao final, pelo conhecimento e provimento da objeção.

O processo seguiu regular tramitação sobrevindo a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (id. 14763872):

“(...)
VI. Dispositivo

Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade e declaro a
prescrição do crédito não tributário
objeto do Auto de Infração nº 395/2007 e CDA nº 2013580003522-2, extinguindo a execução fiscal, nos termos do art. 487, II do CPC/15.

Condeno a Exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios em favor da Municipalidade de Alenquer, arbitrados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos supra.
(...)’

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (id. 14763876).

Em suas razões, aduz a impossibilidade de se utilizar prova emprestada em franco descompasso com o art. 372, do CPC e que a jurisprudência é uníssona no sentido da necessidade de se observar o contraditório, o que não foi assegurado no caso concreto.

Assevera a inocorrência da prescrição, apontando que o termo
a quo
seria a conclusão do procedimento administrativo; que o início do prazo prescricional seria somente após a comunicação do julgamento do pedido de reconsideração apresentado pelo autuado.

Argui que a jurisprudência do STJ vem sistematicamente repelindo pretensões de se discutir prescrição para cobrança de multas ambientais com base no art. 1º da Lei Federal nº 9.873/1999, de modo que toda a fundamentação lançada na sentença esbarra na própria
“mens legis”
.

Defende a não incidência da citada lei federal no que diz respeito às fiscalizações levadas a efeito por Estados e Municípios.

Com esses argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença que acolheu a alegação de prescrição e julgou procedente a exceção de pré-executividade.

O Município de Alenquer não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 14763883.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de ser mantida a sentença que julgou extinta a execução fiscal (id. 15565141).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

Não havendo questões preliminares, passo ao exame de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a ocorrência ou não da prescrição do direito de cobrar o crédito que embasou a ação de execução fiscal proposta pelo Estado do Pará em face do Município de Alenquer, como decretado na sentença ora guerreada.

No caso em tela, considerando-se a natureza não-tributária do crédito executado, inaplicável à espécie as disposições do Código Tributário Nacional, devendo ser observada a prescrição quinquenal prevista no Decreto n.º 20.910/1932.

Apesar do referido Decreto disciplinar as pretensões contra a Fazenda Pública, deve ser aplicado extensivamente aos seus créditos, desde que outro prazo não seja previsto em lei especial, em razão do princípio da isonomia.

Neste viés, cabe salientar que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em dezembro de 2009, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.105.442/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, submetido ao regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC), determinou que o prazo prescricional da dívida de origem não-tributária é o de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO Nº 20.910/32. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

1. É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1º do Decreto nº 20.910/32).

2. Recurso especial provido.

Quanto ao termo inicial do prazo prescricional, o Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento que o termo inicial do lapso prescricional para execução de multa ambiental se dá após o término do processo administrativo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
MULTA AMBIENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES DO STJ.

1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de Origem, que reconheceu a prescrição na aplicação da multa ambiental aos recorridos e julgou extinta a Execução Fiscal, nos termos do art. 269, IV, do Código de Processo Civil de 1973.

2. O STJ fixou entendimento de que o termo inicial do lapso prescricional para a execução de multa ambiental se dá após o término do processo administrativo
(AgRg no AREsp 596.376/PB, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/2/2016; REsp 1.669.907/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2017; REsp 1.193.998/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1º/7/2015).

3. Recurso Especial Provido. (STJ, Resp: 1787749 MT 2018/0321971-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/02/2019, T2, SEGUNDA TURMA, Data da Publicação: DJe 30/05/2019). (Grifei)

No mesmo sentido, é a Súmula 467 do STJ:

Súmula 467 - Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

O entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é o de que créditos decorrentes da aplicação de multas administrativas devem ser ajuizados no prazo de 05 (cinco) anos contados do momento em que se torna exigível o crédito, ou seja, com a sua
constitui
çã
o
definitiva após o término regular processo administrativo ambiental sancionatório. Conforme a doutrina e jurisprudência, o termo inicial da prescrição é fixado no momento do nascimento da pretensão, caracterizada esta pela existência e violação de um direito, suscetível de ser reclamado em juízo.

Dessa forma, no tocante à sanção administrativa ambiental, o termo inicial da prescrição da pretensão executória é a
constitui
çã
o
definitiva do crédito, eis que, a partir desse marco, o crédito se torna exigível e o não adimplemento da obrigação autoriza o ajuizamento da correspondente ação para a cobrança do crédito.

A penalidade administrativa ambiental só está definitivamente constituída, após regular trâmite de procedimento administrativo com ampla defesa e o contraditório, assegurados constitucionalmente. A finalização do processo sancionatório ocorre com a confirmação da legalidade da multa pela Administração Pública, seja, após esgotadas as vias de defesas do interessado no âmbito administrativo, seja após a fluência do prazo sem apresentação de recurso administrativo pelo interessado.

Confirmada a sanção administrativa ambiental e a decisão tendo se tornado coisa julgada administrativa, haverá o crédito a ser cobrado pela Administração Pública, sendo seu dever de ofício buscar os meios judiciais para cobrar do sancionado, diante da indisponibilidade do interesse público e, assim, inaugurando o prazo prescricional da ação de cobrança.

Isto é, constituído definitivamente o crédito, com o julgamento do auto de infração e vencido o prazo para pagamento na via administrativa, sem que esse ocorra, é iniciado o prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito, ou seja, o prazo para o exercício da pretensão executória do Estado.

Todavia, no caso ora em análise, o Apelante defende que o processo administrativo só se encerra com a decisão acerca do pedido de reconsideração formulado nos autos administrativos, o que não ocorreu até o presente momento, razão pela qual não teria ocorrido a prescrição.

Afirma que a Fazenda Pública Estadual só estaria autorizada a realizar a inscrição do débito em dívida ativa após a cessação da atividade judicante no bojo do processo administrativo antecedente e a derradeira decisão administrativa proferida naqueles autos, inclusive referente ao pedido de reconsideração.

Dessa forma, a controvérsia dos autos se restringe em verificar se o pedido de reconsideração formulado nos autos do processo administrativo tem o condão de suspender o prazo prescricional.

Do caderno processual extrai-se que o auto de infração que originou a CDA ora executada foi lavrado em 17.04.2007. Notificado, o Município de Alenquer somente interpôs recurso administrativo em 08.08.2008, todavia, o recurso deixou de ser conhecido ante a sua intempestividade, conforme decisão de id. 14763874 – Pág. 189, proferida em agosto de 2008.

Em 29.09.2008, o Município de Alenquer apresentou pedido de reconsideração da decisão que não conheceu do recurso administrativo em razão da intempestividade, alegando dificuldades para apresentação do recurso no prazo legal devido a uma suposta greve dos Correios. Acerca desse pedido é que o Ente Público Apelante alega que não houve resposta da administração até o presente momento, razão pela qual não correria o prazo prescricional.

Todavia, não assiste razão ao Apelante.

Isto porque, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO ÂNUA.
PEDIDO ADMINISTRATIVO. RECUSA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA
182
DO STJ. ART.
1.021
,
§
1
º
, DO
CPC/2015
.1. Nos termos do art.
1.021
,
§
1
º
, do
C
ó
digo de Processo Civil/2015
e da Súmula
182
/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.2.
Segundo o entendimento desta Corte Superior, o pedido de reconsideração apresentado na via administrativa não tem o condão de suspender a contagem do prazo prescricional
.3. Agravo interno não conhecido.(
AgInt no AREsp 1116585/SP
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 23/02/2018)

Na hipótese dos autos, observa-se que a decisão administrativa se tornou definitiva em agosto de 2008, com o reconhecimento da intempestividade do recurso administrativo interposto pelo Município de Alenquer. No entanto, o crédito não tributário só foi inscrito na dívida ativa em 23.12.2013 e a Ação de Execução Fiscal ajuizada em 31.03.2014,
quando passados mais de cinco anos do t
é
rmino do processo administrativo.

Portanto, verifica-se a ocorr
ê
ncia da prescri
çã
o.

Ademais, aceitar a tese estatal de que o processo administrativo s
ó
se encerraria com o julgamento do pedido de reconsidera
çã
o, seria beneficiar o apelante de sua pr
ó
pria torpeza, tendo em vista que at
é
o momento n
ã
o houve aprecia
çã
o do referido pedido de reconsidera
çã
o.

Outrossim, observa-se que os argumentos do recorrente s
ã
o contradit
ó
rios entre si, pois se por um lado afirma que s
ó
estaria autorizado a inscrever o cr
é
dito na divida ativa ap
ó
s o encerramento do processo administrativo, o qual defende n
ã
o ter ocorrido, por outro lado, constata-se que o este estatal procedeu com a inscri
çã
o do cr
é
dito, conforme CDA constante nos autos.

Tal atitude tamb
é
m vai de encontro com a jurisprud
ê
ncia apontada pelo recorrente e sobre a qual se fundou o recurso de apela
çã
o ora analisado, sendo evidente a hip
ó
tese de
distinguish
.

No mesmo sentido
é
o parecer da Procuradoria de Justi
ç
a,
in verbis
:

“De outra forma, se fosse seguida a linha de raciocínio apresentada no recurso de Apelação, a falta de decisão definitiva sobre o pedido de reconsideração tornaria o crédito nulo, diante da pendência de julgamento da rediscussão da matéria, visto que a consultoria jurídica não tem o poder decisório no processo administrativo, que seria do Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente ou do Conselho Estadual de Meio Ambiente, conforme arts. 141 e 143 da Lei 5.887/1995 que estavam em vigor a época da inscrição, in verbis:”

Pelas razões apresentadas, a sentença de piso não merece qualquer reforma, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo
Estado do Pará
, mantendo a decisão
a quo
em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de outubro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 29/10/2024